Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-59.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001938-59.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA - CPF: 061.665.691-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VULGO POLACO (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 004.813.265-96 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 411.591.441-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL DO RÉU POR INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA - ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA APÓS FUNDADAS SUSPEITAS DE OCULTAÇÃO DE OBJETO ILÍCITO – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RECORRENTE E TESTEMUNHO DE TERCEIROS E POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita da ocultação de objeto de ilícito penal.

A abordagem foi realizada no táxi onde o réu era um dos passageiros, se mostrando muito nervoso e apresentando versão evasiva de seu trajeto o que levou os policiais rodoviários se aprofundarem na investigação por se tratar de região fronteiriça e comumente utilizada para evasão de entorpecente, logrando êxito em encontrar na mochila do réu mais de 2 kg de cocaína.

2. Mantem-se a condenação do apelante, quando restam cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime, sendo o réu preso em flagrante delito transportando excessiva quantidade de substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ROBERTO HENRIQUE MELO DE ALMEIDA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Roberto Henrique de Melo Almeida
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º
1006565-14.2020.8.11.0055
, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33
“caput”,
da Lei nº. 11.343/2006
(Id. 78090974).

Inconformado, o apelante requer inicialmente o reconhecimento da
ilegalidade da busca e apreensão pessoal
realizada no apelante, face à ausência de justa causa a autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais, invocando ainda,
a teoria dos frutos da árvore envenenada para anular a ação penal
em si. Superada a alegada nulidade, requer a
absolvição
por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. (Id. 104635471 – Pág. 02/08)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 104635476).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 107725523).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022